Tribunal: TJBA
Processo: 8065419-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065419-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISADORA LIMA MACHADO

Advogado(s): DARCY MAGALHAES NETO, SARA BARBOSA RIBEIRO, MARIA FERNANDA DE SOUZA TAQUES

AGRAVADO: PARANA BANCO S/A

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA CONTRARRAZÕES. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte autora. O recurso discute a suficiência da documentação apresentada para comprovar o estado de hipossuficiência econômica da parte requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação da parte ré para apresentação de contrarrazões, mesmo sem citação válida nos autos; (ii) determinar se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de citação válida da parte ré impede a formação regular da relação jurídica processual, de modo que inexiste contraditório estabelecido, sendo desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso.

2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica da parte, conforme §2º do art. 99 do CPC.

3. A análise dos documentos constantes dos autos revela que a recorrente aufere remuneração líquida de R$ 12.251,54 como docente da UFBA, apresenta movimentação bancária mensal média de R$ 20.000,00 e reside em bairro de alto padrão socioeconômico.

4. O valor das custas processuais, fixado em R$ 627,18, não compromete a subsistência da recorrente diante da sua realidade financeira, evidenciando ausência de hipossuficiência econômica.

5. Conforme entendimento do STJ, quando o objeto do recurso é a própria concessão da gratuidade da justiça, o preparo recursal não pode ser exigido previamente, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de citação válida impede a formação da relação processual, tornando desnecessária a intimação da parte ré para apresentar contrarrazões.

2. A declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos dos autos demonstram capacidade econômica da parte.

3. Nas hipóteses em que o próprio objeto do recurso é a concessão da gratuidade da justiça, o preparo não pode ser exigido previamente ao julgamento do mérito recursal.

D
ispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2º e 7º.

Jurisprudência r
elevante citada
: STJ, EAREsp n. 745.388/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe de 16/10/2020; STJ,
AgInt no AREsp n. 1.041.445/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 20/5/2019
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n
º

8065419-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante
ISADORA LIMA MACHADO
e como a
grav
ad
o

PARANÁ BANCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, datado eletronicamente.

Presidente

Maria do Rosário Passos
da Silva
Calixto

Relator
a

Procurador(a) de Justiça